Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREDUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ.
1. A controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial.
2. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
3. Considerando que se trata do mesmo título executivo judicial nestes autos e naquele cumprimento de sentença coletivo, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, com o fim de se evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.